Tribunal: CARF
Processo: 13819.910395/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.910395/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.634 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
POWER PRESS RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação com
valores referentes a créditos diversos daquele indicado no documento, os quais
simplesmente não integram o seu conteúdo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão guerreada:
Trata-se de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao período acima
citado, utilizado pela empresa em compensações.
2. A DRF/São Bernardo do Campo reconheceu parte do crédito, no valor de R$
37.448,64, homologando parcialmente as compensações, tendo constatado que o
saldo credor era inferior ao pleiteado.
3. Inexistindo comprovação da ciência por parte do contribuinte, a Unidade
afixou Edital em 10.02.2010, com desafixação em 25.02.2010. Dessa forma,
considera-se tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada em
07.02.2009, na qual a empresa alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.910395/2009-24
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.634 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.910395/2009-24

“1. A homologação parcial do crédito informado pelo contribuinte não se
encontra de conformidade com a sua apuração. Isto porque, como se verifica do
documento anexo — livro de apuração do 4o trimestre de 2005, o mesmo possui saldo
credor de IPI para o período no valor R$ 45.180,96.
2. Desta forma, o valor de crédito reconhecido pelo despacho decisório de
homologação
parcial
para
PER/DCOMP
40557.63629.130306.1.3.01-4532,
encontra-se em valor menor do que o de direito pelo contribuinte cuja soma de seu
saldo credor de IPI é superior ao valor descrito pelo despacho decisório para o
PER/DCOMP 29549.99467.130206.1.3.01-4018 e 40557.63629.130306.1.3.01- 4532.
3. Portanto, resta ainda ao contribuinte credito a ser compensado de R$
7.732,32.
4. Isto posto, pede deferimento para que seja homologado o valor ora cobrado
de R$ 2.439,03”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
o valor do saldo remanescente de débito ocorreu por erro na declaração apresentada pelo próprio
contribuinte e que não há possibilidade de retificar de ofício pedido de compensação, cabendo, a
parte, desde que não haja decisão administrativa, providenciar sua retificação, conforme se extrai
da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação
com valores referentes a créditos diversos daquele indicado no documento, os
quais simplesmente não integram o seu conteúdo.
Cientificada de decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, trata-se de ressarcimento de saldo credor de IPI
utilizado pela empresa em compensações PER/DCOMP 29549.99467.130206.1.3.01-4018 e
40557.63629.130306.1.3.01- 4532.
Do que se extraí dos autos, vide PER/DCOMP, é que a Recorrente declarou seu
crédito da seguinte forma:
Saldo Credor RAIPI
45.180,96
Créditos Passíveis de Ressarcimento
37.448,64
Menor Saldo Credor
48.660,89
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.634 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.910395/2009-24

Ou seja, declarou crédito passível de ressarcimento o montante de R$ 37.448,64 e,
não ressarcível a quantia de R$ 7.732,32 (45.180,96 – 37.448,64).
Entretanto, os débitos declarados pela Recorrente perfazem o montante de R$
39.887,67, o que resultou na diferença de R$ 2.439,03, e não homologação parcial do
PER/DCOMP final 4532.
Assim, não obstante a Recorrente tenha declarado possuir crédito de R$ 45.180,96
em sua escrita final (parte passível ressarcimento e outra não), fato é que o crédito passível de
ressarcimento declarado pelo contribuinte é inferior ao montante objeto do débito tributário que
se pretendia compensar, razão pela qual, correto o despacho decisório e a decisão recorrida que
assim se pronunciou:
4. Observando a documentação anexada ao processo, vê-se que através do
Per/Dcomp de final 4018 a empresa aponta como créditos passíveis de ressarcimento
exatamente o valor reconhecido pela Unidade, tendo utilizado valor maior em suas
compensações neste e no Per/Dcomp de final 4532. Conforme demonstrativo de
créditos e débitos anexo ao Per/Dcomp, a Unidade não fez sequer uma glosa ou
ajuste, traduzindo apenas o pleito da empresa.
5. Lembra-se que o art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de agosto de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 31 de dezembro de 2002, ao alterar o art. 74 da
Lei no 9.430, de 30 de dezembro de 1996, atribuiu à compensação efeito extintivo do
crédito tributário, mediante apresentação de declaração de compensação, sob
condição resolutiva de sua ulterior homologação.
6. Com tal mudança de sistemática a compensação deixou de ser um pedido
submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-se, antes, de
procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior
homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
7. Assim, incabível no presente julgamento qualquer alteração no documento
originalmente transmitido, nos termos da Instrução Normativa SRF no 1.300, de 2012:
“DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. Os pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
.......”
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.634 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.910395/2009-24

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital